Tribunal: STF
Processo: Rcl 63368
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Solo 1 Estacionamentos Ltda. contra ato do Juiz do Trabalho da 87ª Vara do Foro Central de São Paulo/SP no Processo 1000253-29.2017.5.02.0087, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    O reclamante narra que:



    “21 […] em princípio teve a ação trabalhista em epígrafe julgada totalmente improcedente em primeira instância, porém, condenada em parte na Segunda Instância, conforme decisão exarada pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que conheceu do recurso interposto pelo ex-empregado da Reclamante deu parcial provimento determinando pagamento de horas extras excedentes da 8ª hora diária ou 44ª semanal conforme se verifica do dispositivo do V. Acórdão proclamado por aquele E. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo [...] ”. (doc. eletrônico 1, p. 12 - grifos no original)



    Afirma que na fase de execução:



    “27. [...] impugnou as contas apresentadas pelo empregado [...] [com fundamento] no V. Acórdão prolatado pelo E. STF que julgou a ADC 58 e 59, que [...] está sendo solenemente ignorada pelo D. Juízo Singular e pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, mantendo a cobrança das horas extras pela totalidade da condenação, ou seja, das 4 (quatro) horas diárias, sem excluir as pagas e ainda acrescidas dos índices do IPCA-E e dos juros de 1% ao mês, desobedecendo o Julgado do E. TRT da Segunda Região e D. Julgado do E. STF,[...]”. (doc. eletrônico 1, pp. 15-16)



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “[...]



    2 – Declarar que o dispositivo do V. Acórdão julgado pelo E. TRT da Segunda Região, que deixou de determinar taxativamente os índices de atualização monetária e juros destinados à correção do quantum a ser executado e, que diante dessa omissão expressa, seja determinado em decisão a ser prolatada nesta Reclamação a aplicada a taxa SELIC;



    3 – A total procedência da presenta Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão exorbitante que negou a aplicação da taxa SELIC para adotar aos índices do IPCA-E, por ser omissa a decisão que julgou em parte procedente o direito de receber horas extraordinárias ao exequente, bem como, determinar o recebimento dos Embargos à Execução opostos, ou do Agravo de Petição, prolatando-se nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao determinado no V. Acórdão que julgou a ADC 58 e 59 e a ADI 5677, ordenando liminarmente a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável demonstrados na causa de pedir, com imediato cumprimento da decisão nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC vigente [...]” (doc. eletrônico 1, p. 45-46)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A ação é improcedente por ausência de violação à modulação de efeitos fixada no paradigma indicado pelo reclamante.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, proferiu acórdão cuja ementa transcreto, na parte relevante:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei)



    Consoante relatado, a ação trabalhista foi julgada improcedente em primeira instância, vindo a ser reformada em grau de recurso ordinário por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Ao contrário do que sustenta o ora reclamante, o acórdão em questão, ao condenar a empregadora ao pagamento de horas extras, expressamente fixou os critérios de juros e correção monetária. A propósito, transcrevo do inteiro teor do voto condutor:



    “[...]



    Provido em parte o recurso obreiro, passo à apreciação das questões de ofício, pertinentes aos recolhimentos previdenciários e fiscais, juros e correção monetária.



    DOS JUROS DE MORA



    Juros de mora, à taxa de um por cento, serão contados da data do ajuizamento (artigos 883 da CLT, 39 da Lei 8.177/91 e Súmula nº 200 do C. TST)



    DA CORREÇÃO MONETÁRIA



    Volto a aplicar o índice de correção monetária IPCA-E, previsto na Decisão do C.TST nº - ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231, diante da recente cassação da liminar e decreto de improcedência da Reclamação 22.012, na 2ª Turma do STF.



    [...]



    ACORDAM os Magistrados da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em por unanimidade de votos: CONHECER do recurso ordinário interposto e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, conforme horários acima fixados, assim consideradas as excedentes da 8ª diária ou 44ª semanal, o que for mais benéfico, acrescidas dos adicionais normativos, observados seus termos e prazos de vigência e, na eventual ausência destes, os adicionais legais, com reflexos em DSRs, em férias mais 1/3, 13º salários e FGTS + 40%, em conformidade com os pedidos do autor, que deverá ser apurado em regular liquidação de sentença, na forma da fundamentação do voto do Relator, que integra e complementa este dispositivo. Rearbitra-se à condenação o valor de R$ 50.000,00. Custas pela reclamada no importe de R$ 1.000,00.” (documento eletrônico 9, pp. 153-155)



    Essa decisão foi proferida em 20/3/2018, portanto, em data bem anterior ao paradigma indicado nesta reclamação. Do exame detalhado dos autos, observo que os recursos que se seguiram a esse acórdão trataram de outros temas, e não impugnaram o capítulo referente aos juros e a correção monetária. Logo, a conclusão lógica é que esse capítulo decisório foi acobertado pela coisa julgada material, e não pode ser atingido pelos efeitos da ADC 58/DF.



    Com efeito, a finalidade da modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade é preservar a segurança jurídica. Reitero que esta Suprema Corte, ao julgar a ADC 58/DF, decidiu o seguinte: 



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).” (grifei)



    Assim, ao manter os critérios originalmente fixados no acórdão condenatório, o Juízo da origem, que processa a liquidação e a execução, cumpre fielmente o que determinado nos critérios da modulação de efeitos previstos no julgamento da ADC 58/DF.



    Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência ‘as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50.293 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022 - grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.991-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/05/2022 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62.516-ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024 - grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juiz do Trabalho da 87ª Vara do Foro Central de São Paulo/SP.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator